Tribunal: TJSP
Processo: 1022299-31.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: para fixação. Razoabilidade e proporcionalidade (art. 85 §§ 8o e 2o, e art. 8o, do CPC). Arbitramento pelo juízo nesses moldes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1022299-31.2022.8.26.0309; Relator (a): José Wilson Gonçalves; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO SOMENTE DA AUTORA. Sentença que indefere pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Insurgência da autora. Ausência de comprovação de negativação indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes. A inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome",

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO SOMENTE DA AUTORA. Sentença que indefere pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Insurgência da autora. Ausência de comprovação de negativação indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes. A inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome", de acesso exclusivo do consumidor para a negociação de dívida, não se confunde com apontamento em órgão de proteção ao crédito. Não ocorrência de dano moral in re ipsa, a ensejar condenação ao pagamento de indenização. Inaplicabilidade dos parâmetros da tabela de honorários da OAB, a qual se destina apenas como fonte de referência, não vinculando o órgão julgador para fixação. Razoabilidade e proporcionalidade (art. 85 §§ 8o e 2o, e art. 8o, do CPC). Arbitramento pelo juízo nesses moldes. Sentença mantida. Recurso desprovido.